Tribunal: TJSP
Processo: 1028718-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância de 180 dias. Não abusividade. Período considerado quando da prolação sentencial e que mesmo abstraído importa em inequívoco atraso na entrega. Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de 0,5%

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância de 180 dias. Não abusividade. Período considerado quando da prolação sentencial e que mesmo abstraído importa em inequívoco atraso na entrega. Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato que bem representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do atraso. Indenização por danos morais decorrentes do atraso da entrega do imóvel (1 ano) no importe de R$ 10.000,00.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028718-88.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Leonardo Dias de Souza, Samara Paula Silva Dias de Souza, é a parte recorrida Ecolife
Morumbi
Empreendimento
Imobiliários
LTDA.,
ECOESFERA
EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o advogado Dr.
Leonardo Dias de Souza., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
2/13
Voto no: 4579
Apelação no: 1028718-88.2017.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 44a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Anna Paula Dias da Costa
Recorrente: Leonardo Dias de Souza, Samara Paula Silva Dias de Souza
Recorrido(a):
Ecolife
Morumbi
Empreendimento
Imobiliários
LTDA.,
ECOESFERA EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da
obra. Prazo de tolerância de 180 dias. Não abusividade.
Período considerado quando da prolação sentencial e que
mesmo abstraído importa em inequívoco atraso na entrega.
Lucros cessantes. Cabimento. Descumprimento do prazo de
entrega do imóvel (Súmula 162 do E. TJSP). Percentual de
0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato que bem
representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do
atraso. Indenização por danos morais decorrentes do atraso da
entrega do imóvel (1 ano) no importe de R$ 10.000,00.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
378/384, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese no(a): i) condenação em lucros cessantes no percentual de
0,5% do valor do imóvel por mês de atraso a contar de abril de 2012 à abril de 2013; ii)
alternativamente, que os lucros cessantes sejam contados a partir de novembro de 2012;
iii) declaração dos lucros cessantes consistentes nos valores despendidos a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
3/13
aluguel do imóvel locado até a conclusão da obra; iv) devolução de R$18.065,03, com a
dobra legal, relativo a valor pago a maior no saldo remanescente; v) condenação em
danos morais decorrentes do atraso da entrega do imóvel.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
" Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO,
nos termos do artigo 587, I, do CPC para: I) condenar as rés a
indenizarem os autores no valor referente ao aluguel do imóvel,
no percentual de 0,8% do valor do imóvel, qual seja,
R$418.950,00 (fls.56 ), no período de outubro de 2012 a abril de
2013, o que totaliza a quantia de R$112.568,50, com incidência
de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, desde a data do ajuizamento da ação, e de juros
moratórios de 1% ao mês desde a data da citação e II) condenar
as requeridas ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, atualizado a partir desta data.
Incidirão em todos os capítulos juros de mora de 1% ao mês
contados da citação. Em razão da sucumbência recíproca e por
força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84, 85, § 14, e 86, todos
do Código de Processo Civil, os autores arcarão com 25% e as
rés com 75% das despesas processuais. Com relação aos
honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§ 14, do Código de Processo Civil, condeno os autores a pagar
ao advogado das rés honorários advocatícios que fixo em 10%
do valor da condenação atualizado e as rés a pagar ao advogado
dos autores honorários advocatícios que fixo em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
4/13
da condenação atualizado observado o disposto no parágrafo 16
do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos
parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do
artigo 85 também do Código de Processo Civil. Transitada em
julgado, certifique-se. Nada requerido, arquivem-se. P.R.I."
Embargos de declaração opostos às fls. 386/387 e acolhidos às fls.
403/404, conforme segue:
" Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO,
nos termos do artigo 587, I, do CPC para: I) condenar as rés a
indenizarem os autores no valor referente ao aluguel do imóvel,
no percentual de 0,5% do valor do imóvel, qual seja,
R$418.950,00 (fls.56 ), no período de outubro de 2012 a abril de
2013, o que totaliza a quantia de R$23.461,20, com incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, desde a data do ajuizamento da ação, e de juros
moratórios de 1% ao mês desde a data da citação e II) condenar as
requeridas ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, atualizado a partir desta data. Incidirão
em todos os capítulos juros de mora de 1% ao mês contados da
citação. No mais, mantenho a sentença tal como lançada."
Embargos de declaração opostos novamente às fls. 406/408 e acolhidos
às fls. 409/410, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
5/13
" Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO,
nos termos do artigo 587, I, do CPC para: I) condenar as rés a
indenizarem os autores no valor referente ao aluguel do imóvel,
no percentual de 0,5% do valor do imóvel, qual seja,
R$418.950,00 (fls.56 ), no período de outubro de 2012 a abril de
2013, o que totaliza a quantia de R$14.663,25, com incidência
de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, desde a data do ajuizamento da ação, e de juros
moratórios de 1% ao mês desde a data da citação e II) condenar
as requeridas ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, atualizado a partir desta data.
Incidirão em todos os capítulos juros de mora de 1% ao mês
contados da citação. No mais, mantenho a sentença tal como
lançada. P.R.I"
No presente instante, inconformada, a parte recorrente pugna pelo(a): i)
inadmissibilidade da cláusula de tolerância de 180 dias; ii) devolução em dobro dos
valores cobrados a maior quando da cobrança do saldo remanescente; iii) majoração da
indenização por danos morais decorrentes do atraso da entrega da obra.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 412/438).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 451/457).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
6/13
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada não deve ser reformada.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
7/13
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
No tocante ao atraso na entrega das chaves, não há abusividade na
previsão de prazo de tolerância do contrato firmado entre as partes, uma vez que o prazo
de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é admissível. Entretanto, ao que
concerne o prazo superior à este período, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r.
sentença, em que demonstra-se suficientemente motivada:
" Não ocorreu evento imprevisível que fosse impossível evitar
ou prevenir, inclusive o caso fortuito para exonerar o fornecedor
de responsabilidade objetiva deve ser externo, na medida em
que este afasta o nexo de causalidade. Conclui-se, sem sombra
de dúvida, a responsabilidade da construtora pela não entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
8/13
imóvel objeto do contrato, durante o período de tolerância, desse
modo é indiscutível a responsabilidade das requeridas pelo
atraso na entrega das chaves. As rés devem ressarcir os danos
que os autores tiveram desde o término do período de tolerância
até a efetiva entrega das chaves. Aliás, já é consolidado na
jurisprudência que a expedição do habite-se não configura a
conclusão da obra. Aliás, a alegação de que o inadimplemento
dos requerentes gerou a demora na entrega não é minimamente
cabível, pois a posse do imóvel não está condicionada ao
pagamento total do contratado. Assim, apenas a efetiva entrega
das chaves é que cessa o atraso. Dessa forma, o atraso será
computado até dezembro de 2013. "
No que concerne aos lucros cessantes, caso verificada a impossibilidade
do adquirente de utilizar o imóvel após o prazo previamente estipulado, será adequada a
sua fixação para fins de reparação.
É de se considerar, todavia, não só o atraso na entrega do bem, mas
também os transtornos enfrentados no período, independente da sua destinação, se para
uso próprio ou locação.
A súmula 162 desta Corte assim dispõe:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
9/13
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio”
(GRIFO NOSSO)
Ressalte-se a presunção de prejuízo, e não a efetiva comprovação de
prejuízo.
A
este
respeito
desponta
o
tema
05
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000, deste E. TJSP:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O
uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel,
que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado
do contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve
de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final
na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
unidade autônoma já regularizada.”
(TJSP. IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Des. Relator:
Francisco Loureiro. Turma Especial Direito Privado 1. D.J:
31/08/2017)
No que se refere ao cálculo em percentual sobre o valor a ser auferido, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
10/13
jurisprudência desta Câmara:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
Atraso na entrega da obra Legitimidade passiva da construtora
caracterizada - Abusividade da cláusula que prevê prazo de
tolerância de 180 dias úteis Interpretação da Súmula 164, do
TJSP - Atraso caracterizado - Cabimento de indenização, a título
de lucros cessantes, face à impossibilidade de obtenção de renda
com o imóvel, que não se confunde com o dano hipotético
Inteligência da Súmula 162, desta Corte. Quantum que deve ser
fixado em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato,
que corresponde ao valor do imóvel e equivale aos frutos que o
promitente comprador deixou de auferir pela falta de entrega
pontual da unidade - Hipótese em que o 'habite-se' é mera
autorização administrativa para ocupação do imóvel -
Adquirentes que devem arcar com as taxas condominiais apenas
a partir da entrega das chaves - Afastados os acréscimos
resultantes da aplicação do INCC a partir da configuração da
mora para a aplicação do IGPM e não os índices do TJSP -
Danos morais configurados - Frustração quanto à aquisição do
imóvel Sentença reformada - Recursos parcialmente providos”.
(TJSP,
Apelação
1011476-87.2015.8.26.0100,
Des.
Rel.
Moreira Viegas. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
15/07/2016).
No tocante aos juros pré-chaves, inexiste abusividade uma vez que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
11/13
juros são meramente compensatórios, tal como determinado em r. Sentença:
" Não há que se falar em abusividade em tal estipulação, pois os
referidos juros são meramente compensatórios, constituindo,
nada mais, do que mera remuneração pelo uso do capital alheio,
ou seja, pelo fato de o preço não ter sido integralmente quitado
logo na data da avença. Não se confundem, pois, com os juros
moratórios, incidentes nos casos em que uma das partes protela
o cumprimento de sua parte na avença. Portanto, inexiste razão
para que sejam afastados os juros previstos no contrato
entabulado entre as partes. Pelas mesmas razões, plenamente
viável a cobrança de juros antes do financiamento do imóvel e
da entrega das chaves, não havendo qualquer ilegalidade na
estipulação. Outrossim, a construtora procedeu ao congelamento
do saldo devedor por 3 (três) meses, no período de outubro de
2012 a janeiro de 2013 (fls. 337)."
Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o quantum
arbitrado mostra-se razoável aos fatos expostos no caso em apreço, bem como
fundamentado em decisão do juízo de primeiro grau:
" Por fim, analiso o pedido de indenização por dano moral. A
indenização por dano moral visa atender duas finalidades:
compensar por um mal causado e coibir o agente a não repetir
sua conduta. A obra ultrapassou o prazo de prorrogação de 180
dias, o que deflagra a existência de ato ilícito praticado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
12/13
rés. A situação criada pelo inadimplemento, por sua vez, gera
instabilidade e incertezas nos compradores. O atraso, em cerca
de 6 meses, é excessivo, muito acima do que se poderia tolerar.
Assim, razoável o arbitramento da indenização por danos morais
em R$ 10.000,00. Referido valor cumpre a um só tempo, a
função punitiva do dano moral, sem gerar, por outro lado,
enriquecimento ilícito do favorecido."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em razão da sucumbência parcial, majoram-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028718-88.2017.8.26.0100 - Voto no: 4579 *allm/gi
13/13
advocatícios a serem pagos pela parte recorrente aos patronos da parte recorrida ao
importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC. E
estipulam-se os honorários advocatícios a serem pagos pela parte recorrida aos patronos
da parte recorrente ao importe de 13% de seu proveito econômico. Observe-se o
benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)